Tribunal: TCU
Processo: 042.898/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10864/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. no art. 143, V, "d", do RI/TCU, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 4825/2023-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 6/6/2023, Ata 17/2023, conforme pareceres exarados pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto ao TCU, para incluir os débitos relacionados ao responsável município de Frecheirinha - CE, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê: "Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'c', c/c art. 202, §§ 3o e 4o do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em considerar revel o responsável Carleone Júnior de Araújo; rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo município de Frecheirinha/CE; fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que a municipalidade comprove perante o Tribunal o recolhimento da importância abaixo discriminada aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), informando que a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente a partir da data da ocorrência, saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se quitação; e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da AudTCE (peça 42) ao município para conhecimento". Leia-se: "Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'c', c/c art. 202, §§ 3o e 4o do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em considerar revel o responsável Carleone Júnior de Araújo; rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo município de Frecheirinha/CE; fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que a municipalidade comprove perante o Tribunal o recolhimento da importância abaixo discriminada aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), informando que a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente a partir da data da ocorrência, saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se quitação; e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da AudTCE (peça 42) ao município para conhecimento. Débitos relacionados ao responsável município de Frecheirinha - CE: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/6/2018 50.000,00 29/6/2018 40.000,00 29/6/2018 70.000,00" 1. Processo TC- Processo 042.898/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carleone Junior de Araujo (XXX.216.133-XX); Prefeitura Municipal de Frecheirinha - CE (07.598.592/0001-34). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Frecheirinha - CE. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.